Tribunal: CARF
Processo: 10660.720375/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720375/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
NEPOMUCENO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
Recurso voluntário apresentado fora do prazo de 30 (trinta) dias é considerado
intempestivo e não merece conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 72/75, a qual julgou procedente em parte o lançamento
pela falta de pagamento de contribuições sociais previdenciárias, relacionadas ao período de
apuração: 01/01/1999 a 28/02/2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.006.4639 e 51.006.4620,
lavrados em 8/2/2012.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 14 a 16 que o
contribuinte compensou-se, no período 9/2009 a 2/2010, de contribuições incidentes
sobre valores pagos a detentores de mandato eletivo (período 2/1998 a 9/2004),
declarados inconstitucionais pelo STF. Nos termos do disposto na Instrução Normativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720375/2012-11
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720375/2012-11

MPS/SRP 15/2006, com as alterações da Instrução Normativa MPS/SRP 18/2006, o
prazo para efetuar a compensação prescreve em cinco anos, contados a partir do
pagamento, o que redundaria na prescrição de seu direito à época das compensações
efetuadas. A aplicação da multa isolada decorreu de informações em Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) de compensação
que não teria direito.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A ciência do lançamento se deu em 14/2/2012 (folha 47).
A impugnação foi interposta em 15/3/2012 (folhas 49 e seguintes) contendo, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade por não conter o auto de infração qualificação do
notificado, nem responsável/representante, tampouco hora da lavratura.
No mérito, alega que a redação original do art. 3o da Instrução Normativa MPS/SRP
15/2006 determinava prazo prescricional para compensação de 5 anos contados da data
da publicação da Resolução do Senado que suspendeu a execução da lei
inconstitucional.
A Lei Complementar 118/2005 somente poderia ser aplicada para os recolhimentos
posteriores à ela, conforme entendimento do STJ.
Quanto à multa isolada, entende que detinha o direito a compensar, portanto não teria
havido fraude nas declarações. Também aduz que a multa é confiscatória pelo seu
excesso e que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) entende que não
é cabível a aplicação de multas concomitantes.
Entende que a Representação Fiscal para Fins Penais é descabida.
Pede, ao final, a nulidade da autuação, a confirmação das compensações, a nulidade da
multa isolada e a extinção da Representação Fiscal para Fins Penais.
Os autos foram encaminhados em diligência à folha 63, tendo em vista esclarecimentos
quanto à data de prescrição do direito do sujeito passivo, contada em 9/2004.
A Seção de Fiscalização da DRF/Varginha, em atendimento, despachou à folha 65 no
sentido de que, ante o não atendimento de intimações do sujeito passivo, ficou “inviável
a conferência do valor, motivo pelo qual não foi considerada a compensação efetuada”.
O impugnante foi intimado em 2/5/2012 (folha 68).
Não houve juntada de mais razões ou documentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 72):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 28/02/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. MULTA.
Incorreções que não acarretem prejuízo ao sujeito passivo não ensejam saneamento.
O prazo da legislação tributária para o sujeito passivo exercitar seu direito de
compensação é de 5 anos contados do pagamento indevido.
Na constatação de inclusão de créditos inexistentes em GFIP, devidas são as multas
previstas no art. 89, §§ 9o e 10 da Lei 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720375/2012-11

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ (fl. 81), em 27/11/2013,
por decurso de prazo.
Consta à fl. 82 o termo de perempção, uma vez que transcorrido o prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Em 29/01/2014, o contribuinte foi novamente intimado, agora sobre o aviso de
cobrança (fl. 88) e AR, com assinatura aposta em 27/01/2014 (fl. 89) e apresentou o recurso
voluntário de fls. 91/101.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado fora do prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso não merece conhecimento, uma vez que
intempestivo.
Conforme consta dos autos, o contribuinte foi devidamente intimado da decisão
da DRJ (fl. 81), em 27/11/2013, por decurso de prazo.
Consta à fl. 82 o termo de perempção, uma vez que transcorrido o prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Em 29/01/2014, o contribuinte foi novamente intimado, agora sobre o aviso de
cobrança (fl. 88) e AR, com assinatura aposta em 27/01/2014 (fl. 89) e apresentou o recurso
voluntário de fls. 91/101.
O prazo final de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso venceu no dia
30/12/2013 e o contribuinte apresentou o recurso no dia 10/01/2014 (fl. 91), fora, portanto, do
prazo a que alude o disposto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720375/2012-11

Fl. 114
DF CARF MF
Original